Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704930-39.2023.8.07.0003 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUZENIR APARECIDA ROSA, MARCOS ANTONIO BATISTA ROSA, SILVANA BATISTA ROSA, HELLEN APARECIDA ROSA, LUIZ HENRIQUE BATISTA ROSA, SCHUSTER ROSA TEIXEIRA, WESLEY BRANDAO ROSA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre eventual intempestividade da presente apelação, tendo em vista o teor da certidão cartorária (id. 63863388): "1) Certifico que a sentença de ID. 195251618 foi publicada no DJe no dia 02/05/2024. 2) Certifico que o DISTRITO FEDERAL interpôs a apelação de ID. 207128263 após a certidão de trânsito em julgado de ID. 198562767." Brasília - DF, 25 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora